Tribunal: TJMT
Processo: 0001213-92.2018.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001213-92.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEWAPETEO WEREHITE - CPF: 044.648.881-00 (APELADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II E SÚMULA 479, DO STJ - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – HONORÁRIOS MAJORADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É parte legítima para responder à ação declaratória de inexistência de débito a instituição financeira que consta do extrato do benefício previdenciário. Ademais, o banco BMG e o Banco Itaú BMG fazem parte do mesmo grupo econômico.

II – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

III – inexistindo demonstração da vontade do apelado em contratar, e havendo descontos indevidos no beneficio da aposentadoria, surge do direito ao ressarcimento dos danos.

IV - É fato gerador de danos morais a cobrança indevida relativa a empréstimos consignados não realizados. (TJMT, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019).

V - Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor que sofreu desconto indevido de benefício previdenciário em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira (STJ AREsp 972028/MS).

VI - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Assim, o valor fixado na sentença, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

VII – Nos termos do art. 85, § 11, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c. Repetição de Indébito c/c. Indenização por Danos Morais, no 0001213-92.2018.8.11.0110, da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, movida por PEWAPETEO WEREHITE.

Na origem, a parte autora alegou ter sofrido desconto em sua aposentadoria, mesmo sem nunca ter realizado qualquer negocio o banco requerido, razão pela qual, requereu a anulação do negocio jurídico, bem como a repetição do indébito e a indenização de danos morais.

A parte requerida apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, já que os descontos foram realizados pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS, e no mérito, pugnou pela improcedência da demanda.

Após analise dos autos, o juiz de piso julgou procedente a ação, consignando os seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 215114899, objeto da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 374,74 (trezentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 07/04/2011, conforme documento de fls. 43 (Súmula 54, STJ);

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC”.

Inconformado com a sentença, a instituição bancária apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) houve equivoco na sentença, já que o BANCO BMG não possui vinculo com o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS; junta matéria jornalística, datada de 30/09/2016, informando que o BANCO ITAÚ se comprometeu a adquirir a totalidade da participação detida pelo BANCO BMG junto ao BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS; (ii) afirmou que o contrato objeto da Lide é de responsabilidade do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO, razão pela qual, requereu a decretação da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação; (iii) no mérito, afirmou não ter recebido os valores questionados, razão pela qual, inexiste dano material aplicável ao caso; (iv) Afirmou que inexiste dano moral aplicável ao caso; (v) Alternativamente requer a minoração do quantum indenizatório.

Devidamente intimada, a parte contraria não apresentou contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020